Tribunal: TJES
Processo: 0002067-91.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002067-91.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JHONATAS MILLI COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇ
ÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS.
PRELIMINAR
ES
. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO.

ILEGALIDADE DA AÇÃO POLICIAL.
Q
UEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS.
MÉRITO.
MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO CONTESTADAS.
DOSIMETRIA DA PENA.
FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO
LEGAL.
INVIABILIDADE.
RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INADMISSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DOS BENS APREENDIDOS. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pela 1ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que julgou procedente a pretensão acusatória para condenar o acusado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006), fixando-lhe a pena de 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa, à razão mínima.

A denúncia narra que, em 11 de setembro de 2024, na residência situada na Rua Amâncio Ribeiro Soares, Bairro Vila Garrido, em Vila Velha/ES, o réu mantinha em depósito, para fins de tráfico, 100 pinos de cocaína, 54 pedras de crack, 30 buchas de maconha, 4 buchas de haxixe, 4 buchas de skank e 1 papelote de cocaína. A ação policial foi desencadeada após denúncia anônima informando que o réu praticava tráfico na modalidade “disque droga”, utilizando o terraço da residência para lançar os entorpecentes aos compradores, com pagamentos realizados por Pix ou em dinheiro. Ao chegarem ao local, os policiais presenciaram o réu com uma sacola contendo pinos de cocaína, a qual foi arremessada ao telhado vizinho ao notar a presença da equipe. O réu ainda tentou se desfazer de seu celular, arremessando-o sobre outro telhado. Durante a diligência, foram apreendidos, além das drogas, uma balança de precisão, um coldre para revólver e R$ 439,00 em espécie.

III. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão:
Preliminares:
(1) definir se a entrada de policiais na residência do réu, sem mandado judicial, caracterizou violação de domicílio e nulidade das provas obtidas; (2) estabelecer se a suposta violência policial na abordagem compromete a legalidade da prisão em flagrante e das provas; (3) determinar se houve quebra da cadeia de custódia das drogas apreendidas;
Mérito:
(4) verificar se a pena-base foi corretamente fixada; (5) apurar a possibilidade de aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006); (6) analisar se é devida a restituição dos bens apreendidos (aparelho celular e dinheiro em espécie).

IV. RAZÕES DE DECIDIR

A.
Preliminares

N
ulidade da busca e apreensão realizada mediante violação de domicílio
. A entrada dos policiais na residência é lícita quando baseada em fundadas razões de flagrante delito, conforme entendimento do STF no RE nº 603.616/RO (Tema 280 da Repercussão Geral). No caso, os agentes flagraram o réu com drogas em mãos, tentando descartá-las, comportamento que, somado à natureza permanente do crime de tráfico e à visualização de mais entorpecentes no interior da residência, configura flagrância e autoriza o ingresso sem mandado judicial.
Preliminar rejeitada.

N
ulidade da prova obtida mediante prática de
violência policial
durante a abordagem
. Quanto à alegação de violência na abordagem, o conjunto probatório indica que o réu resistiu ativamente, sendo necessário o uso de técnicas de contenção. O laudo de lesões corporais revelou hematomas compatíveis com a dinâmica da imobilização, não havendo indícios de abuso ou excesso por parte dos agentes, tampouco prova de que isso tenha afetado a legalidade da prisão ou das provas obtidas.
Preliminar rejeitada.

N
ulidade da prova
pela
quebra da cadeia de custódia dos entorpecentes apreendidos.
O Auto de Apreensão, o Formulário da Cadeia de Custódia e o Laudo de Química Forense demonstram que os entorpecentes foram lacrados, descritos e encaminhados para exame pericial sem qualquer irregularidade, inexistindo prejuízo concreto ao réu.
Preliminar rejeitada.

B.
Mérito

Fixação da pena-base no mínimo legal.
A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal (8 anos e 9 meses), em razão da valoração negativa dos vetores da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, com fundamentação idônea. O critério de 1/8 sobre o intervalo legal, adotado pelo juízo de origem, está em consonância com a jurisprudência do STJ.

Reconhecimento do privilégio.
A aplicação do tráfico privilegiado é inviável, pois a expressiva quantidade e variedade das drogas, a apreensão de balança de precisão e dinheiro em espécie, além do depoimento dos policiais sobre a atuação reiterada do réu na prática delitiva, indicam dedicação à atividade criminosa, afastando o benefício previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

Restituição dos bens apreendidos.
O valor em espécie (R$ 439,00) e o aparelho celular estão diretamente ligados à prática criminosa, conforme os elementos dos autos e a fundamentação da sentença, não havendo qualquer prova que justifique a sua liberação.

V. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0002067-91.2024.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JHONATAS MILLI COSTA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: LARISSA CORREA LOUZER BALBI - ES17751

VOTO

Trata-se de recurso de
apelação criminal
interposto por
JHONATAS MILLI COSTA
, contra a sentença de id. 14938920, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que julgou procedente a pretensão acusatória para condená-lo pela prática do crime de
tráfico de drogas
(art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06), à pena de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa, à razão mínima.

S
obre os fatos,
narra a denúncia, em síntese, que, no dia
11 de setembro de 2024
, na residência situada na
Rua Amâncio Ribeiro Soares, Bairro Vila Garrido, em Vila Velha/ES
, o apelante mantinha em depósito, para fins de tráfico, diversas substâncias entorpecentes:
100 pinos de cocaína
,
54 pedras de crack
,
30 buchas de maconha
,
4 buchas de haxixe
,
4 buchas de skank
e
1 papelote de cocaína.

A atuação policial teve início, após denúncia anônima, informando que o réu comercializava drogas, na modalidade “disque droga”, utilizando o terraço de sua residência, para arremessar os entorpecentes aos compradores, que realizavam pagamentos via Pix e dinheiro.

Ao chegarem ao local, os agentes estatais flagraram o réu segurando uma sacola, com pinos de cocaína, a qual foi arremessada para o telhado de imóvel vizinho, ao notar a presença da equipe policial. O réu também tentou descartar o aparelho celular, arremessando-o para o telhado de outro imóvel.

O acesso à residência foi realizado pelo portão aberto, sendo o réu encontrado no terceiro andar, onde resistiu à abordagem, exigindo o uso de técnicas de contenção. Com ele nada foi encontrado, porém, a sacola continha drogas, e, na residência, foram apreendidos:
maconha, haxixe, skank
, uma
balança de precisão
, um
coldre para revólver
, e a quantia de
R$ 439,00
, apontada como proveniente do tráfico.

Preliminarmente, impõe-se a apreciação das três questões de ordem levantadas
.

Inicialmente, argui a defesa, a
nulidade
do processo
, em virtude da ilicitude da prova obtida mediante violação de domicílio, argumentando que os policiais militares ingressaram
na residência do apelante
e realizaram buscas sem a sua autorização ou respaldo de ordem judicial
.

Diferentemente do que sustenta a defesa, a ação não se baseou em mera intuição ou em denúncia anônima sem prévia verificação, mas sim na percepção direta dos agentes de segurança de uma situação de flagrância. A dispensa do próprio celular e do material ilícito seguida de fuga é um comportamento que, aliado à visualização de mais drogas no interior da residência, legitima a presunção do estado flagrancial, e autoriza o ingresso imediato para fazer cessar a prática delitiva.

O STF, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 603.616/RO (Tema 280 de Repercussão Geral), reconheceu como lícita a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial, mesmo no período noturno, desde que haja fundadas razões, posteriormente justificadas, de que no local ocorre situação de flagrante delito.

Neste caso, as razões foram devidamente explicitadas e se mostram idôneas: a visualização direta da prática criminosa. A urgência da situação, somada à natureza permanente do crime de tráfico de drogas na modalidade “
ter em depósito
”, dispensava a obtenção prévia de mandado judicial.

Isso considerado,
REJEITO A PRELIMINAR.

Por sua vez, busca a defesa a
nulidade das provas produzidas, sob o argumento de que o réu foi vítima de violência no momento da abordagem policial.

No entanto, conforme registrado nos autos e fundamentado na sentença, restou demonstrado que o apelante
resistiu à abordagem
, sendo necessária a utilização de técnicas de contenção e força proporcional para sua imobilização.

O
laudo de lesões
indica hematomas compatíveis com a dinâmica da abordagem, não havendo evidências de excesso ou abuso por parte dos policiais.

Outrossim,
não há prova de que eventual lesão, tenha interferido na coleta das provas
ou comprometido a lisura da atuação estatal. Por conseguinte, não vislumbro vício que justifique a nulidade da prisão em flagrante ou das provas produzidas.

Ante o exposto,
REJEITO A PRELIMINAR.

Finalmente, s
ustenta a defesa a
nulidade da prova, por suposta quebra da cadeia de custódia dos entorpecentes apreendidos.

Contudo, os documentos constantes dos autos, tais como o
Auto de Apreensão
, o
Formulário da Cadeia de Custódia
e o
Laudo de Química Forense
, demonstram que as substâncias apreendidas foram corretamente descritas, lacradas e encaminhadas para exame pericial,
sem qualquer indício de manipulação indevida ou irregularidade processual
.

A
simples inobservância formal de procedimento da cadeia de custódia, não acarreta automaticamente a nulidade da prova
, sendo necessária a demonstração de
prejuízo concreto
, o que não foi comprovado pela defesa.

Mediante tais considerações,

RE
JEITO A PRELIMINAR
.

P
asso ao exame do mérito recursal,
ressaltando, desde já,
que materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas restaram devidamente comprovadas nos autos e sequer foram impugnadas no presente recurso. Tratando-se de aspectos incontroversos, deixo de tecer maiores considerações a respeito do assunto.

Insurge-se a defesa contra a pena aplicada.

Feitas essas considerações, passo então, a análise das teses defensivas.

E
m relação a pena-base
, verifico que não comporta reforma, porquanto fixada em 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa, pelo desvalor atribuído aos vetores “culpabilidade”, “circunstâncias” e “consequências” do crime, todas, devidamente fundamentadas, patamar esse que reputo suficiente e necessário para a reprovação e prevenção do delito praticado, especialmente, tendo em vista que a sentença recorrida, adotou o parâmetro de 1/8, sobre o intervalo das penas mínima e máxima, previstas no tipo penal, amplamente aceito pelo STJ.

Quanto a
o pedido de
aplicação do tráfico privilegiado
,
tenho por inviável,
uma vez
que
a
considerável quantidade e variedade de drogas,
aliada
às
circunstâncias da apreensão de petrecho típico do tráfico habitual
(balança de precisão)
, bem como de dinheiro em espécie,
obstam a concessão d
a benesse
, porquanto evidencia que o acusado se dedicava a essa atividade criminosa.

Soma-se a isto, o testemunho dos policiais militares que, em juízo, confirmaram que o apelante atuava no tráfico de entorpecentes na região.

Por fim, quanto à
restituição de b
ens apreendidos
, não há nos autos elementos que autorizem a devolução do valor em espécie (R$ 439,00), tampouco do aparelho celular, por estarem vinculados à prática criminosa, como bem apontou a sentença de primeiro grau.

Diante do exposto,

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.